Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707119-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALBERTO DA SILVA FERREIRA DESPACHO Em julgamento realizado no dia 13/03/2024, esta e. 1a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a custódia cautelar do paciente (id. 56852027). Certidão de trânsito em julgado (id. 57450907) e remessa dos autos ao arquivo (id. 57450908). Ofício do Superior Tribunal de Justiça noticiando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva (id. 57522756). Comunique-se o d. Juiz de primeiro grau para os devidos fins. Intimem-se. Após, não havendo outros pedidos e com as cautelas de praxe, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora